Tribunal: TJDFT
Processo: 0748384-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO AO CASO DA AUTORA SEGURADA. PRETENSÃO JUNTO AO INAS/DF NEGADO. MATÉRIA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. PREVALÊNCIA.
1. A jurisprudência da 2a Câmara Cível é majoritária no sentido de que, em casos como aquele apreciado em primeira instância, diante da complexidade da matéria, ou seja, fornecimento de fármaco cuja aplicação é contestada pelo INAS/DF, necessária a continuidade da ação no juízo suscitante, pois detém expertise para analisar tecnicamente a pretensão deduzida pela servidora/segurada.
2. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal.